Tribunal: STF
Processo: RHC 63009
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. INEPCIA DA DENUNCIA INOCORRENTE. CRIME
MULTITUDINARIO.
NÃO HÁ DE SER CONSIDERADA INEPTA A DENUNCIA SE ELA DESCREVE OS FATOS
E DIZ DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS NAS AÇÕES DE
ARREBATAMENTO DE PRESO, HOMICIDIO OU OCULTAÇÃO DE CADAVER.
A MAIOR OU MENOR ATUAÇÃO DE CADA UM, A INTENSIDADE DO DOLO OU
OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM LEVAR A NÃO CULPABILIDADE E MATÉRIA QUE
HÁ DE SER APURADA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO SENDO DE EXIGIR-SE,
EM CRIME DESSA NATUREZA, QUE DE LOGO A DENUNCIA O FAÇA, JA QUE NELA
SE ENCONTRA A AFIRMATIVA DE QUE TODOS PARTICIPARAM DOS DELITOS.